Tribunal: TJDFT
Processo: 0745332-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745332-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA AGRAVADO: RUTH RODRIGUES MENDES FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA contra decisão do Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0743928-82.2023.8.07.0001, movido contra a agravante por RUTH RODRIGUES MENDES FERREIRA. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal, considerando que indicou nos autos de origem o bloqueio de R$4.678,31 (quatro mil seiscentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos) na conta do Banco Bradesco ao passo que neste recurso afirma que o bloqueio foi de R$ 4.624,25 (quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), além de não ter formulado nos autos de origem a alegação de que o valor bloqueado totaliza R$ 10.320,98 (dez mil trezentos e vinte reais e noventa e oito centavos) ou se insurgido contra o bloqueio em conta mantida no Banco do Brasil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2025 19:36:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador